Tribunal: TJSP
Processo: 1000178-67.2016.8.26.0681
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Artur Marques
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
CIVIL. REPARAÇÃO DE DANOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CONDUTOR QUE NÃO DETÉM O DOMÍNO DO VEÍCULO. PRETENSÃO REPARATÓRIA RESTRITA AO RESSARCIMENTO DAS QUANTIAS QUE COMPROVADAMENTE DESEMBOLSOU EM RAZÃO DOS DANOS CAUSADOS AO VEÍCULO. APRESENTAÇÃO DE ORÇAMENTOS QUE NÃO SUSTENTAM A PRETENSÃO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. A reparação do dano causado a veículo automotor pode ser veiculada por quem, não

Ementa:
CIVIL. REPARAÇÃO DE DANOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CONDUTOR QUE NÃO DETÉM O DOMÍNO DO VEÍCULO. PRETENSÃO REPARATÓRIA RESTRITA AO RESSARCIMENTO DAS QUANTIAS QUE COMPROVADAMENTE DESEMBOLSOU EM RAZÃO DOS DANOS CAUSADOS AO VEÍCULO. APRESENTAÇÃO DE ORÇAMENTOS QUE NÃO SUSTENTAM A PRETENSÃO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. A reparação do dano causado a veículo automotor pode ser veiculada por quem, não detendo o domínio do automóvel na ocasião do sinistro, encontrava-se em sua direção, bastando, para isso, demonstração de que suportou efetivamente todo o prejuízo.
2. Ainda se admita a possibilidade de informalidade na aquisição da copropriedade do veículo automotor, até porque vedado o registro de aquisição conjunta no órgão de trânsito, não logrou o autor demonstrar tal hipótese, de sorte que, na condição de mero condutor, só lhe restava a possibilidade de ser ressarcido pelo que comprovadamente desembolsou e não cobrar por um dano que o proprietário do veículo alegou que também pretende fazer.
3. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000110882
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000178-67.2016.8.26.0681, da Comarca de Louveira, em que é apelante
CELSO PIRES DE BRITO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 35a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ARTUR MARQUES (Presidente), MELO BUENO E GILBERTO LEME.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
ARTUR MARQUES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000178-67.2016.8.26.0681
Apelante(s): CELSO PIRES DE BRITO
Apelado(s): ESTADO DE SÃO PAULO
Comarca: LOUVEIRA - VARA ÚNICA
Magistrado(a): Camila Corbucci Monti Manzano
V O T O No 48113
CIVIL. REPARAÇÃO DE DANOS. ACIDENTE DE
TRÂNSITO. CONDUTOR QUE NÃO DETÉM O
DOMÍNO DO VEÍCULO. PRETENSÃO REPARATÓRIA
RESTRITA AO RESSARCIMENTO DAS QUANTIAS
QUE COMPROVADAMENTE DESEMBOLSOU EM
RAZÃO DOS DANOS CAUSADOS AO VEÍCULO.
APRESENTAÇÃO DE ORÇAMENTOS QUE NÃO
SUSTENTAM
A
PRETENSÃO. IMPROCEDÊNCIA
MANTIDA.
1. A reparação do dano causado a veículo automotor pode
ser veiculada por quem, não detendo o domínio do
automóvel na ocasião do sinistro, encontrava-se em sua
direção, bastando, para isso, demonstração de que suportou
efetivamente todo o prejuízo.
2. Ainda se admita a possibilidade de informalidade na
aquisição da copropriedade do veículo automotor, até
porque vedado o registro de aquisição conjunta no órgão de
trânsito, não logrou o autor demonstrar tal hipótese, de
sorte que, na condição de mero condutor, só lhe restava a
possibilidade de ser ressarcido pelo que comprovadamente
desembolsou e não cobrar por um dano que o proprietário
do veículo alegou que também pretende fazer.
3. Recurso improvido.
1. Trata-se de ação de reparação de danos que Celso
Pires de Brito promove em face da Fazenda do Estado de São Paulo,
julgada extinta pela r. sentença de fls. 126/128, cujo relatório se adota,
condenando o autor ao pagamento das custas e despesas processuais,
além de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa
(CPC, art. 85, § 3o, I), observada a concessão de gratuidade judiciária

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(CPC, art. 98, § 3o).
Inconformado, apela o autor. Alega que “restou
provada a propriedade do veículo pelo autor nos documentos juntados,
sendo que o MM. Juiz apegou-se a um pequeno detalhe para extinguir o
feito”. Entende que o vício, se existente, seria sanável.
Processado o recurso sem preparo em virtude da
gratuidade judiciária (fls. 41) e com contrarrazões (fls. 142/144).
É o relatório.
2. Consta da peça vestibular que o autor, enquanto
conduzia um veículo automotor em via preferencial, foi atingido por viatura
da Polícia Militar que trafegava em via transversal. Esclarece que a culpa
do sinistro deve ser imputada ao condutor da viatura oficial, conforme
sindicância administrativa realizada pela corporação militar, razão pela qual
pretende ser indenizado pela quantia (R$-19.740,69) correspondente ao
menor valor consignado nos orçamentos que aparelham a petição inicial.
Tecidas as ponderações necessárias, verifica-se que
a reparação do dano causado a veículo automotor pode ser veiculada por
quem, não detendo o domínio do automóvel na ocasião do sinistro,
encontrava-se em sua direção, bastando, para isso, demonstração de que
suportou efetivamente todo o prejuízo.
Nesse sentido é o entendimento expressado pelo e.
Superior Tribunal de Justiça, reproduzida em precedente recente desta c.
Câmara de Direito Privado:
“Na ação de indenização por danos materiais decorrentes de
acidente de trânsito, é legitimada ativamente a pessoa que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
suportou o prejuízo com a reparação do dano”.1
ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS
MATERIAIS. VEÍCULO EM NOME DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DE QUE O AUTOR ARCOU COM OS GASTOS DE
REPARO
DO
VEÍCULO.
ILEGITIMIDADE
ATIVA.
RECONHECIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO
DE MÉRITO. ART. 485, INC. VI, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. O
condutor do veículo somente é parte legítima para propor ação
de reparação de danos materiais causados por acidente de
trânsito ao automotor pertencente a outrem, se comprovar que
suportou os prejuízos perante o proprietário. Ausência de
comprovação de danos a serem reparados (art. 927 do CC).
Ilegitimidade ativa da autora reconhecida (art. 485, inciso VI, do
CPC). Extinção do processo sem resolução do mérito. Recurso
desprovido.2
O autor não questiona a ausência de prova de
desembolso de qualquer quantia para o reparo do veículo automotor,
limitando-se a alegar que detém o domínio do veículo em condomínio com
seu irmão, conforme declaração de fls. 80.
Ocorre que, com a devida vênia, referida versão não
pode ser sustentada unicamente em um documento produzido no curso da
lide, em especial porque seu conteúdo contrasta com a declaração que o
signatário prestou durante a sindicância policial militar. Na ocasião,
declarou o Sr. Celio Pires de Brito “que é proprietário da Van Escolar ....
porém seu irmão de nome Celso Pires de Brito é quem usa a mesa para
efetuar transporte escolar; que tem intenção de acionar o Estado para ser
ressarcido dos custos com o reparo de seu veículo” (fls. 20).
Logo,
ainda
se
admitia
a
possibilidade
de
informalidade na aquisição da copropriedade do veículo automotor, até
porque vedado o registro de aquisição conjunta no órgão de trânsito, não
logrou o autor demonstrar tal hipótese, de sorte que, na condição de mero
1 REsp 1106086 / MA Ministro BENEDITO GONÇALVES DJe 08/10/2009
2 TJSP; ApCível 1048013-75.2016.8.26.0576; Rel. Des. GILBERTO LEME; Julgamento:
25/07/2019

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
condutor, só lhe restava a possibilidade de ser ressarcido pelo que
comprovadamente desembolsou e não cobrar por um dano que o
proprietário do veículo alegou que também pretende fazer.
É caso de manter a r. sentença de primeiro grau,
elevando-se, em razão do disposto no art. 85, §11, do CPC, a verba
honorária sucumbencial para quantia correspondente a 12% sobre o valor
atualizado da causa, observada a gratuidade concedida ao autor.

3. Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
ARTUR MARQUES DA SILVA FILHO
Desembargador Relator